Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0726759-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARIA DO ROSÁRIO NUNES EMBARGADO: JAIR MESSIAS BOLSONARO DESPACHO Tendo em vista que foi acostada aos autos manifestação do embargado no ID 53582890, dê-se vista ao Ministério Público, conforme determinado no ID 53284587. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora